Tribunal: STF
Processo: RE 1563717
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 06 DO STF. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Considerando a imprescindibilidade de manutenção da estabilidade do quadro clínico do paciente, e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se recomenda a interrupção de tratamento já iniciado em decorrência de ordem liminar, mediante avaliação das particularidades do caso concreto.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001064-95.2022.4.04.7127, da 5ª Turma do TRF-4, Relator Des. Alexandre Gonçalves Lippel, j. 20.5.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196, 198, caput e § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ao julgamento do Tema 06 da repercussão geral foi fixada a seguinte Tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    Em devolução dos autos à turma julgadora para possível readequação do acórdão recorrido ao Tema nº 6/STF, o órgão de origem realizou juízo de retratação negativo, em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 06 DO STF. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Considerando a imprescindibilidade de manutenção da estabilidade do quadro clínico do paciente, e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, não se recomenda a interrupção de tratamento já iniciado em decorrência de ordem liminar, mediante avaliação das particularidades do caso concreto.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001064-95.2022.4.04.7127, da 5ª Turma do TRF-4, Relator Des. Alexandre Gonçalves Lippel, j. 20.5.2025).



    A decisão citada foi fundamentada no seguinte sentido: 



    “Consoante laudo médico acostado aos autos (evento 1, LAUDO7), firmado por médico especializado em pneumologia, o autor possui o diagnóstico de Hipertensão Pulmonar Secundária (CID I 27.2) e Embolia Pulmonar (CID I 26), acometido de dispneia aos mínimos esforços, com progressão sintomática, piora funcional e cateterismo cardíaco direito mostrando hipertensão pulmonar pré-capilar. Fez uso do tratamento disponível no SUS ( Sildenafil) sem, contudo, lograr o controle da doença. Nesse contexto foi prescrito o uso de Riociguate. O laudo judicial concluiu favoravelmente à entrega do medicamento (...)



    Com efeito, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado restou devidamente comprovada, pois há elementos suficientes demonstrando que a parte autora esgotou as linhas de tratamento disponíveis na rede pública, encontrando-se refratária a tais terapias. A justificativa do laudo judicial, observa-se, assenta-se na eficácia da medicação e no esgotamento das opções disponíveis no SUS, o que caracteriza, em concreto a imprescindibilidade do medicamento postulado. (...)



    Nesse cenário, é possível concluir pela imprescindibilidade do fármaco, inclusive, com respaldo no próprio laudo do perito judicial que, como já referido, atestou a eficácia do medicamento justamente para a circunstância em que se encontra o autor, ou seja, diante de falha do esgotamento das opções terapêuticas disponibilizadas na rede pública de saúde. Nessas circunstâncias, não se mostra razoável a interrupção abrupta de tratamento iniciado por força de tutela de urgência deferida, diante do princípio da dignidade humana, revelando-se de todo prudente manter, em caráter excepcional, a concessão determinada em primeira instância, obstando a ocorrência de reações adversas em razão da descontinuação do tratamento já iniciado e, inclusive, com boa resposta. Assim, não obstante a necessidade de observação dos pareceres da CONITEC e protocolos do SUS, a concessão de medicamento não incorporado não é desautorizada nos casos em que configurada a excepcionalidade da situação. (...)



    É a hipótese de se manter a concessão judicial do medicamento.” (eDOC n. 137).



    Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 6 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente